Tribunal: STF
Processo: RMS 23272
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Ordinário. Matéria eleitoral. Interposição por
   fac-simile no último dia do tríduo legal. Original apresentado ao
   depois, sem ratificação oportuna. Fato anterior ao início de
   vigência da Lei nº 9.800/99. Intempestividade caracterizada.
   Regulamentação diversa da matéria por resolução do TSE.
   Inadmissibilidade. Precedentes. Recurso não conhecido. Agravo
   regimental improvido. Antes do início de vigência da Lei federal
   nº 9.800/99, o Supremo já assentara que recurso interposto por
   fac-simile devia ser ratificado dentro do prazo previsto para sua
   interposição, sem que aproveitasse ao recorrente regulamentação
   diversa promovida por resolução de qualquer tribunal.